Tribunal: TJES
Processo: 5011582-03.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011582-03.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENO JEFFERSON LEAL
RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DÉBITO INCONTROVERSO. CONTRATO COM CLÁUSULA EXPRESSA DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO PARA ENVIO DE DADOS AO SCR. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA A CADA INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada pelo recorrente em face do banco recorrido, por meio da qual sustenta, em síntese, a irregular inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sob o argumento de ausência de prévia notificação e inexistência de débito válido, afirmando ter tomado ciência da restrição apenas ao tentar financiar veículo, o que lhe teria causado abalo moral e prejuízos à sua imagem e capacidade creditícia, requerendo a exclusão definitiva do apontamento, abstenção de cobranças, fixação de multa diária e indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 60.000,00.

Por outro lado, a requerida, ora recorrida, aduz que o débito decorre de contrato regularmente celebrado em 12/11/2020, por meio do estabelecimento Sipolatti, mediante solicitação e emissão de cartão de crédito Sorocred, cuja utilização ocorreu de forma regular pelo autor até o inadimplemento da fatura com vencimento em 05/01/2021 e das subsequentes, circunstância que ensejou a legítima inscrição no SCR, conforme previsão contratual e autorização expressa do consumidor, pugnando, assim, pela improcedência dos pedidos.

Em sede de

sentença (ID 17109565) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte fundamento:

“Portanto, a inclusão do nome do autor no SCR foi um ato regular e justificado pela sua própria conduta, não se configurando como ato ilícito.

A parte autora não nega a existência do débito, apenas contesta a falta de notificação. A inadimplência é o fato gerador da inclusão das informações no SCR, e a ré agiu no exercício regular de seu direito ao reportar a situação do autor ao Banco Central.

Diante do exposto, não há que se falar em conduta ilícita da ré que pudesse ensejar o dever de indenizar. O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, pois a anotação no SCR decorreu de ato lícito da ré, embasado na inadimplência do consumidor. Da mesma forma, os pedidos de exclusão do nome do autor do SCR e de abstenção de cobrança são improcedentes, uma vez que a dívida é legítima e o registro é legal.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 17109566), almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e o Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor. Considerando tal natureza, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, consoante dispõe o art. 14 do CDC.

Em que pese a relação consumerista entre as partes, não restou comprovado qualquer falha na prestação do serviço da recorrida.

Isso porque, em que pese a natureza restritiva que os tribunais conferem ao Sistema de Informações de Crédito (SCR), no caso concreto não há que se falar em responsabilidade civil ou dever de indenizar.

A obrigatoriedade de notificação prévia, exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC e pela Resolução nº 4.571/2017 do BACEN, visa garantir a ciência do consumidor sobre o registro de seus dados. Compulsando os autos, verifico que o documento de ID 17109556 (pag. 6) contém a devida cláusula de notificação contratual, na qual o Recorrente manifestou ciência e autorização quanto ao envio de informações ao SCR.

Entendo que uma vez informado o consumidor no ato da contratação sobre o envio compulsório de dados ao sistema do Banco Central, tal ciência supre a necessidade de envio de novas notificações ulteriores e individualizadas referentes a cada operação inadimplida. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA - CAUSA DE PEDIR - NÃO APRECIAÇÃO - JULGAMENTO "CITRA PETITA" - NULIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA - INCLUSÃO DE DADOS DO AUTOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR) - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - RETIRADA DO APONTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS. - O julgamento citra petita, quando se revela pela omissão do julgador em relação ao pedido elaborado pela parte, além de demonstrar a incongruência externa objetiva da decisão, tem o condão de violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição. - As instituições financeiras originárias das operações de crédito devem remeter ao Banco Central as informações das operações de crédito que superem R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do art. 4º da Resolução nº 4.571 de 26 de maio de 2017. - As instituições originadoras das operações de crédito devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR, nos termos do art. 14 da Resolução nº 4.571 de 26 de maio de 2017.
- Uma vez informado o consumidor, como o envio dos dados relativos às operações de crédito ao Sistema de Informação de Crédito é compulsório, não é necessário o envio de outras novas notificações ulteriores e individualizadas referentes a cada operação cadastrada. - A ausência de comunicação prévia ao cliente de que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR configura falha na prestação dos serviços. - No entanto, não é possível presumir que a mera ausência de notificação, quando da inclusão dos dados do consumidor no SCR, seja capaz de gerar danos morais indenizáveis.
- Não se cuidando de danos in re ipsa, incumbe à parte autora o ônus de comprovar que a falha no serviço causou-lhe humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados. - Sentença cassada e, com base na causa madura, julgados improcedentes os pedidos iniciais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.061943-9/001, Relator (a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. A
USÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE INCLUSÃO DO DÉBITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO - SCR . CIÊNCIA POR MEIO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE OBRIGATORIEDADE DA COMUNICAÇÃO SUPRE A NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÕES POSTERIORES.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50288858720238080048, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À ANOTAÇÃO NO SCR E INSCRIÇÃO INDEVIDA
. CONEXÃO ENTRE AÇÃO AJUIZADA CONTRA CEDENTE E CESSIONÁRIO .
ANOTAÇÃO NO SCR PELO CEDENTE. PARTICULARIDADES DO SCR, MANTIDO PELO BACEN. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ANOTAÇÃO LEGÍTIMA . DE OUTRAO VIA, NOTIFICAÇÃO PRÉVIA QUE É DEVER DO MANTENEDOR DO ÓRGÃO, NÃO DO CREDOR. SÚMULA 359/STJ. AÇÃO AJUIZADA CONTRA CREDOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
. INSCRIÇÃO NO SERASA POR PARTE DO CESSIONÁRIO. EXISTÊNCIA E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO COMPROVADAS. NUMERAÇÃO DO CONTRATO QUE COMPROVA SER A INSCRIÇÃO REFERENTE À CESSÃO DE CRÉDITO, APESAR DE ADIÇÃO DE ALGARISMOS. VALOR CONDIZENTE . RECLAMADO QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

]...] Não se ignora o disposto no artigo 13º da Resolução n. 5.037/2022 do BACEN (antiga Resolução n. 4.571/2017), porém, este
apenas retrata a necessidade da instituição financeira cientificar o cliente da obrigatoriedade de registro de suas informações bancárias junto ao BACEN, o que não se confunde com a exigência de notificação prévia a cada dívida inserida no SCR.
[...] (TJ-PR 00174578920258160182 Curitiba, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 09/02/2026, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/02/2026)

A exigência de notificação prévia não se aplica às anotações no SCR,
pois este sistema opera como um mecanismo obrigatório para as instituições financeiras, sendo incompatível com sua finalidade e regulamentação normativa. A ausência de notificação prévia ou de autorização para inclusão de dados no SCR não configura ato ilícito, inexistindo violação de direitos da personalidade que enseje reparação por danos morais. A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito das Turmas Recursais, entende que o SCR não é equiparado aos cadastros restritivos de crédito, não acarretando lesão passível de indenização pela mera inclusão de informações no sistema. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. [...] (TJPR - 3ª Turma Recursal -
0001376-15.2022.8.16.0168
- Terra Roxa - Rel.: LETÍCIA ZÉTOLA PORTES - J. 24.02.2025)

Assim, a conduta da instituição financeira configura exercício regular de direito, afastando o nexo causal de qualquer suposta ilicitude, o que impõe a improcedência dos pedidos.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)